Tribunal: TJDFT
Processo: 0711307-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANDADO DE PRISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que reconverteu provisoriamente as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade e indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a expedição de mandado de prisão em caráter provisório para que o apenado apresente justificativa para o não cumprimento da pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 44, § 4o, do Código Penal e o artigo 181, § 1o, da Lei de Execuções Penais preveem a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado das condições impostas.
4. É cabível a conversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o apenado não é localizado ou não comparece em Juízo, podendo ser expedido mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata, para que o apenado apresente justificativa para o não cumprimento da pena alternativa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.